Tribunal: TCU
Processo: 033.532/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1386/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da Sra. Rosângela Vasquez Elmo, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos captados no âmbito do projeto cultural Pronac 1111514, intitulado "Os italianos e Galópolis: história, tradição e cultura"; Considerando que o ajuste tinha por objeto a publicação de um livro com tiragem de 3.000 exemplares, tendo sido autorizada a captação de R$ 169.675,00 no período de 23/12/2011 a 31/12/2013; Considerando que foram efetivamente captados R$ 157.235,00 e que a prestação de contas foi reprovada em decorrência da prática de intermediação, em razão da delegação a terceiros, pelo proponente, de atividades ligadas à gestão/controle/responsabilidade do projeto cultural; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE opinou pela irregularidade das contas da Sra. Rosângela Vasquez Elmo, com a imputação do débito de R$ 5.840,00, decorrente da não comprovação da distribuição gratuita de 292 exemplares, bem como pela aplicação da multa pecuniária prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que, após a proposta de mérito da unidade técnica, este Tribunal, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no caso concreto, o termo a quo da prescrição deve ser da data em que prestação de contas foi apresentada ao órgão competente para a sua análise inicial, com base no inciso II do art. 4o da referida Resolução, ou seja, 6/2/2014 (peça 33, p. 1); Considerando-se a seguinte sequência de ocorrências como parâmetros de eventos processuais que configuram causas interruptivas da prescrição (art. 5o, incisos I a V, da Resolução/TCU 344/2022): a) emissão do Parecer de Avaliação Técnica quanto à Execução do Objeto e dos Objetivos do Projeto 317/2015, de 21/9/2015 (peça 33, pp. 1/5); b) emissão do Parecer 00591/2018/CONJUR-MinC/CGU/AGU, de 4/10/2018 (peça 54); c) emissão da Nota Técnica 44/2018, de 18/10/2018 (peça 33, p. 6); d) emissão do Laudo Final sobre a Prestação de Contas 268/2018-CGARE/DFIND/SEFIC/MinC, de 31/10/2018 (peça 34, p. 1); e) emissão do Relatório de TCE 185/2020, de 27/2/2020 (peça 56); f) instrução da Secex-TCE, de 2/8/2021 (peça 64); g) despacho de minha lavra em 24/9/2021 (peça 68); h) citação da responsável em 8/11/2021 (peças 74 e 81); i) instrução da Secex-TCE, de 5/9/2022 (peça 102). Considerando, como apontado pelo Parquet de Contas, que os eventos processuais indicados nas alíneas "a" e "b" acima se deram em intervalo superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; Considerando que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e sancionatória do Tribunal, com o consequente arquivamento deste processo, nos termos do art. 11 da Resolução/TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, arquivando estes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à responsável. 1. Processo TC- Processo 033.532/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rosangela Vasquez Elmo (XXX.573.350-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Antonio Doering (OAB/RS 24.892). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.